Tribunal: TJPA
Processo: 0017676-76.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017676-76.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GLP DERIVADO DE GÁS NATURAL. PROTOCOLO ICMS Nº 33/03. VALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame.

1. Agravo interno contra decisão que manteve a validade de autuação fiscal motivada pela ausência de informação, nas notas fiscais, sobre o percentual de GLP derivado de gás natural, conforme exigido pelo Protocolo ICMS nº 33/03.

II. Questões em discussão.

2. (i) Saber se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) verificar a legalidade da autuação fiscal baseada na ausência da identificação da origem do GLP nas notas fiscais.

III. Razões de decidir.

3. Indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a produção é inviável ou desnecessária, como no caso de mercadoria não apreendida e fato ocorrido há mais de uma década.
4. O Protocolo ICMS nº 33/03 impõe ao contribuinte a obrigação de indicar o percentual de GLP derivado de gás natural na nota fiscal, sendo válida a presunção de derivação de petróleo quando ausente essa informação.
5. A constitucionalidade da obrigação acessória foi reconhecida pelo STF na ADI 3103/PI, legitimando a autuação fiscal.
6. O auto de infração goza de presunção de legitimidade, incumbindo ao contribuinte demonstrar erro no lançamento, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É válida a exigência de destaque do percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, conforme previsto no Protocolo ICMS nº 33/03, sendo legítima a autuação fiscal em caso de descumprimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, 'b'; CPC/2015, arts. 370, 464, § 1º, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3103/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 01/06/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatorze aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 25219047 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). DISTINÇÃO ENTRE GLP DERIVADO DE PETRÓLEO E GLP DERIVADO DE GÁS NATURAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE DESTACAR A ORIGEM DO PRODUTO NA NOTA FISCAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.

Apelação interposta por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal movida em face do Estado do Pará, julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração n° 172010510000040-6. O auto de infração decorre da falta de identificação, na nota fiscal, do percentual de Gás Liquefeito derivado de Gás Natural (GLP-GN), conforme exigido pelo Protocolo ICMS nº 33/03.

II. Questão em discussão.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da informação sobre a origem do GLP na nota fiscal justifica a autuação fiscal e a consequente exigência do crédito tributário pelo Estado do Pará; e (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial compromete o contraditório e a ampla defesa da contribuinte.

III. Razões de decidir.

3.

O Protocolo ICMS nº 33/03 estabelece a obrigação acessória de identificar, na nota fiscal, a origem do GLP, distinguindo se é derivado de gás natural ou de petróleo, sob pena de presunção de tratar-se de GLP derivado de petróleo.

4.

A ausência dessa informação na nota fiscal configura descumprimento de obrigação acessória, justificando a autuação fiscal e o consequente lançamento do crédito tributário, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento da ADI 3103/PI.

5.

O auto de infração goza de presunção de veracidade e legitimidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de demonstrar a improcedência da exigência fiscal, o que não ocorreu nos autos.

6.

O indeferimento da prova pericial não viola o contraditório e a ampla defesa, pois as notas fiscais que fundamentaram a autuação referem-se à mercadoria transportada em 2007, sendo inviável a realização da perícia.

7.

O entendimento firmado na sentença está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência deste Tribunal, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão da informação sobre a origem do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) na nota fiscal configura descumprimento de obrigação acessória prevista no Protocolo ICMS nº 33/03, autorizando a autuação fiscal.

2.

O auto de infração goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar a improcedência da exigência fiscal.

3.

O indeferimento de prova pericial não compromete o contraditório e a ampla defesa quando sua produção se revela inviável ou desnecessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, I e X, ‘b’; CPC, art. 373; Protocolo ICMS nº 33/03, cláusulas segunda e sétima.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 198088, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 17.05.2000; STF, ADI 3103/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 01.06.2006; TJPA, AI 2017.03251188-88, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 31.07.2017; TJPA, AI 2016.00825353-23, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 29.02.2016.

O ora agravante alegou, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 25693223), em suma, a nulidade da sentença em razão do injustificado indeferimento da prova pericial requerida; a inexistência de previsão legal para presunção de operação envolvendo integralmente GLP de petróleo ou para o estorno do crédito apropriado; a legalidade do creditamento; a impossibilidade fática de comercialização de GLP derivado de petróleo pelo estabelecimento remetente.

Por fim, p
ostulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Houve a apresentação, no id. 26607285, de contrarrazões ao agravo interno, nas quais foi requerida a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

A controvérsia versa sobre a incidência de ICMS em operação interestadual de circulação de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em razão da ausência de informação, nas notas fiscais emitidas pela autora, acerca da origem do produto – se derivado de petróleo ou de gás natural – conforme exigido pelo Protocolo ICMS nº 33/03.

A agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois teria ocorrido cerceamento de defesa com o indeferimento da prova pericial, a qual seria essencial para comprovar que o estabelecimento remetente – uma Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) – não possui, sequer tecnicamente, condições para produzir GLP derivado de petróleo. Defende que, ante a impossibilidade fática de emissão de produto diverso, seria desnecessária a identificação da origem do GLP na nota fiscal.

Sem razão, contudo.

Não há que se falar em nulidade da sentença
em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial, pois, no caso, não seria útil, visto que as notas fiscais que ensejaram a autuação da agravante dizem respeito a produto transportado no ano de 2007, muito anterior ao ajuizamento da ação, além de que a mercadoria não foi apreendida, não sendo possível realizar a perícia.

O juízo primevo, portanto, exerceu regularmente seu poder de condução do processo, nos termos do art. 370 do CPC, não se configurando cerceamento de defesa.

A decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu, no julgamento da ADI 3103/PI, a constitucionalidade das cláusulas do Protocolo ICMS nº 33/2003, que impõem obrigações acessórias aos contribuintes, consistentes na indicação, na nota fiscal, do percentual de GLP derivado de gás natural na operação de saída do produto.

O descumprimento de obrigação acessória implica a aplicação das consequências legais previstas, sendo legítima a presunção, estabelecida no referido Protocolo, de que o produto, na ausência de identificação, é derivado de petróleo. Essa presunção autoriza o lançamento do crédito tributário correspondente, especialmente em operações interestaduais, nas quais há diferença de tratamento fiscal entre o GLP derivado de gás natural (sujeito à não-cumulatividade do ICMS) e o derivado de petróleo (sujeito à não incidência na origem, com arrecadação no destino).

Nesse sentido é jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DE PRODUTO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de subsídio fiscal, auxiliada pela Petrobras em virtude de autuação promovida pela Secretaria Executiva de Fazenda do Estado do Pará. A autuação foi motivada pela ausência de informação na nota fiscal quanto ao percentual de GLP derivado de gás natural, conforme AINF nº 172010510000024-4, emitido em valor superior a R$ 1.179.971,34. A recorrente solícita, além da nulidade do lançamento, a produção de prova pericial para demonstrar que a mercadoria não poderia ser GLP de petróleo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de prova pericial exigida pela Petrobras caracteriza cerceamento de defesa, configurando nulidade da sentença; e (ii) se a autuação fiscal, baseada na ausência de informações sobre a origem do GLP na nota fiscal, cumpre as exigências legais previstas pelo Protocolo ICMS nº 33/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, considerando que o entendimento da Turma, em casos semelhantes, dispensa a prova pericial sobre o GLP transportado há mais de 10 anos, ante a sua inviabilidade. Ademais, as notas fiscais emitidas pela própria qualificação recorrente a mercadorias como “GLP (propano/butano)”, não sendo pertinentes a produção de perícia para alterar tal qualificação.

4. O Protocolo ICMS nº 33/03 impõe a obrigação de indicar o percentual de GLP derivado de gás natural na nota fiscal. A ausência dessa informação autoriza o Fisco a presumir que o produto é derivado de petróleo, em conformidade com o regulamento.

5. A exigência de cumprimento de obrigações acessórias, como a previsão da origem do GLP na nota fiscal, foi declarada constitucional pelo STF (ADI nº 3.103), o que legitima o auto de infração emitido.

4. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “É válida a exigência de destaque do percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, conforme previsto no Protocolo ICMS nº 33/03, sendo legítima a autuação fiscal em caso de descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, 'b'; CPC/2015, art. 464, § 1º, II.

Jurisprudência relevante relevante
: STF, ADI nº 3103/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 01/06/2006.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0061663-70.2011.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024 )

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NO ICMS. GLP DERIVADO DE GÁS NATURAL. NORMAS ESTADUAIS E PROTOCOLO DO CONFAZ. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a legalidade da obrigação acessória de destacar nas notas fiscais o percentual de GLP derivado de gás natural, nos termos do Protocolo ICMS nº 33/03. A recorrente alega que a exigência contraria o ordenamento jurídico.

II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação acessória imposta pelo Protocolo ICMS nº 33/03, relativa à identificação do percentual de GLP derivado de gás natural, é válida e se houve o correto cumprimento dessa obrigação pelo contribuinte.

III. Razões de decidir.
3. A obrigatoriedade de identificação do percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais é prevista pelo Protocolo ICMS nº 33/03, cláusulas segunda e sétima, cujo descumprimento implica penalidades.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3103/PI, declarou a constitucionalidade das obrigações acessórias previstas no Protocolo ICMS nº 33/03, reafirmando a regularidade da exigência.
5. O contribuinte, no caso concreto, não cumpriu a obrigação de destacar a origem do GLP nas notas fiscais, o que autoriza o lançamento tributário realizado.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a exigência de destaque do percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, conforme previsto no Protocolo ICMS nº 33/03, sendo legítima a autuação fiscal em caso de descumprimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, 'b'; CPC/2015, arts. 80, VII, 81, 373 e 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3103/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 01/06/2006.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0061670-62.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

Quanto à alegação de que o estabelecimento remetente não seria tecnicamente apto a produzir GLP derivado de petróleo, ainda que fosse comprovadamente verdadeira, não teria o condão de afastar a obrigação legal de identificação da origem do produto na documentação fiscal. Tal obrigação é objetiva e vinculada à forma de cumprimento das obrigações tributárias acessórias, não se prestando a ser elidida por presunções técnicas.

Ademais, o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à contribuinte o ônus da prova em sentido contrário, o que não se verificou no caso concreto.

Portanto, ausentes os vícios apontados e devidamente motivada a decisão que rejeitou a apelação, impõe-se a rejeição do presente agravo interno, para preservar a autoridade e coerência da decisão proferida, em harmonia com a jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/07/2025